Tribunal: STF
Processo: HC 84032
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I).
1. A
qualificadora de uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I)
independe da apreensão da arma, principalmente quando, como ocorreu
nos autos, a arma foi levada pelos comparsas que conseguiram fugir.
2. HC indeferido.